Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710463-04.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOCC - LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXPRESS EIRELI, MARIA VITORIA INACIO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Defiro gratuidade de justiça, em face dos documentos colacionados. Intime-se, para as contrarrazões. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora